Tribunal: TJMT
Processo: 1022269-04.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022269-04.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (EMBARGANTE), SM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.212.452/0001-13 (EMBARGANTE), SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.637.306/0001-23 (EMBARGANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO MALUF - CPF: 266.219.831-15 (EMBARGANTE), MARCELO BENEDITO MALUF - CPF: 275.074.751-15 (EMBARGANTE), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONVERTIDO EM DEFINITIVO –
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargado.

Os embargantes dizem que o magistrado a quo analisou expressamente a impugnação, quanto ao pedido principal (baixa dos gravames), e por isso o acórdão é omisso e contraditório ao pontuar que
entendeu o contrário.

Apontam que

se o Juiz a quo não acolheu pedido para impedir a baixa do gravame, é porque acolheu o pleito dos Embargantes, tanto que determinou que os Embargantes dessem impulso visando a satisfação do pedido principal!

Aduzem que o embargado não questionou a afirmação de que a embargante havia liquidado o débito, deixando de realizar a prova pericial no bojo do cumprimento, tornando a matéria preclusa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Esta via não se presta ao rejulgamento da lide, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos uma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC.

E não tem, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

O acórdão foi claro ao pontuar que não houve no Cumprimento de Sentença e nem na Sentença manifestação expressa do magistrado autorizado a baixa das alienações fiduciárias nas matrículas 35.157 e 40.046 do 5º CRI Cuiabá/MT, e mais, que o decisum objeto de Cumprimento impôs a Liquidação, com o recálculo da dívida, o que é essencial para saber se os valores depositados em juízo são ou não suficientes para quitação integral da dívida.

Confira-se:

Os agravantes ajuizaram Ação Revisional de Contrato Bancário julgada parcialmente procedente para excluir a Taxa DI como índice de correção e substituí-la pelo INPC, legalidade da capitalização diária, afastar os encargos moratórios até que ocorra a liquidação dos contratos, determinar a revisão da dívida em liquidação de sentença e a continuidade do pagamento das prestações tidas por incontroversas.

Antes do trânsito em julgado apresentaram Cumprimento Provisório de Sentença no qual postularam o cancelamento da alienação fiduciária sobre o imóvel com matrícula nº 40.046 e pagamento da verba sucumbencial.

Apresentada Impugnação pelo agravado, o juiz o acolheu tão somente para “determinar que se proceda novamente à intimação do executado para cumprimento espontâneo da sentença, nos termos dos artigos 513, §2º, I, 520 e 523 do CPC”, no mesmo ato converteu o procedimento para Cumprimento Definitivo de Sentença e deferiu o pedido relativo aos honorários de sucumbência de id nº 57108849 e determinou a intimação do Banco para pagamento desse ônus.

Com isso, os agravados reiteram o pedido o cancelamento da alienação fiduciária, sob o fundamento de que com a rejeição da Impugnação e convertido em definitivo, cabia ao agravado cumprir imediatamente essa obrigação, o que foi indeferido nos seguintes termos:

(...)

Indefiro o pedido de baixa das averbações de alienação fiduciária, manejado pela empresa exequente, contido no Id 61061142,
tendo em vista que entendo que o pedido deve ser realizado nos autos principais, ou seja, deve ser realizado diretamente na ação revisional de nº 1007921- 57.2018.8.11.0041.

Ademais, o pedido de baixa das alienações fiduciárias nas matrículas nº 35.157 e 40.046, junto ao Cartório do 5º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, não foi objeto de análise na sentença, não tendo sido determinada na sentença objeto do presente requerimento provisório.

Bem ainda, a sentença acolheu parcialmente pedido de revisão de contrato, portanto, entendo necessário proceder à liquidação e apuração do débito, nos autos da revisional, para então determinar a baixa das alienações.

A despeito de existir valores depositados naqueles autos, é imprescindível apurar se a quantia é suficiente para satisfazer o contrato lá discutido.
(Id 112606490 - Pág. 2)

Os agravantes defendem que o juízo
a quo
não poderia ter modificado a decisão, pois ocorreu a preclusão
pro judicando
(art. 505 do CPC).

Todavia, pelo contrário. Na decisão de id nº 58435418 o magistrado apenas consignou que o cumprimento passaria a ser definitivo ante o julgamento do AREsp nº 1725061/MT e trânsito em julgado em 31/05/2021, com isso determinou a intimação “do executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código”.

Ou seja, apenas indicou-se o pagamento dos honorários advocatícios, sem expressamente consignar qualquer obrigação relativa à autorização de baixa das garantias de alienação fiduciária dos imóveis objeto da lide.

No mais, a sentença objeto de Cumprimento impôs a Liquidação da Sentença com o recálculo da dívida, o que se revela essencial a fim de saber se os valores depositados em juízo são suficientes para quitação integral, especialmente porque nos cálculos apresentados pelos agravados na inicial sobre os valore incontroversos substituíram a capitalização diária para anual (id n 12455987), no entanto, esse encargo foi mantido, o que por si só afasta a probabilidade do direito antes de procedida a perícia contábil, que aliás já foi determinado no Cumprimento Definitivo de Sentença nº 1007921-57.2018.8.11.0041.

Por conseguinte, a decisão agravada não merece reparos.

Assim, não existindo na lide nenhuma determinação expressa e específica de baixa dos gravames, não há como acolher a arguição dos embargantes nesse sentido.

Logo, é evidente o intuito da embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022